Tribunal: TJDFT
Processo: 0739204-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ACORDO ENTRE AS PARTES FORMALIZADO ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DO REQUERIDO POR ADVOGADO NO TERMO DO AJUSTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação proposta contra a sentença, proferida nos autos da ação monitória, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela anulação da sentença para que seja homologado o termo de acordo entre as partes.

2. De início, cabe ressaltar que a parte requerida sequer foi citada na presente ação. 2.1. Ocorre que, na forma do art. 239 do Código de Processo Civil, “para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”. 2.2. Ora, se a validade do processo está condicionada à citação do réu, não há como se homologar acordo entabulado entre as partes até que o ato citatório ocorra, ressaltando que as únicas ressalvas feitas pelo art. 239 do CPC dizem respeito às hipóteses de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido, o que não se subsume a hipótese dos autos.

3. O acordo em questão não pode ser tido como “comparecimento espontâneo” ao processo, uma vez que não há qualquer manifestação de vontade do requerido nesse sentido. 3.1. Quisesse o réu comparecer espontaneamente ao feito, deveria ter comparecido à Secretaria do Juízo, a fim de que algum Serventuário efetuasse sua citação e/ou indicar endereço hábil para sua localização, o que não ocorreu. 3.2. Caso homologado o acordo e posteriormente sendo o pacto descumprido, teria a possibilidade de se chegar à esdrúxula situação de se ter um pedido de cumprimento de sentença em desfavor de réu que sequer foi citado. Em outras palavras: haveria, nesse caso, pedido de cumprimento de sentença num processo nulo, ante a falta de citação, o que demonstra a inadequação do pedido. 3.3. Dessa forma, sem razão o recorrente, haja vista que, de fato, a celebração de acordo extrajudicial antes da citação da parte ré acarreta a extinção por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3.4. E isso porque, no caso em comento, trata-se de acordo estabelecido na constância do processo, em que as partes reconhecem a dívida e apresentam condições e prazos para os respectivos pagamentos, situação que não acarretaria a homologação e consequente extinção do processo, mas a sua suspensão, o qual poderia ser retomado caso o acordo não viesse a ser cumprido. 3.5. Entretanto, embora seja possível extrair do termo de ajuste colacionado aos autos, em que o requerido reconhece a dívida para com o autor, no valor atualizado de R$ 5.900,00, a ser pago em 25 parcelas de R$ 236,00, observa-se que a autocomposição foi celebrada antes da citação, isto é, em momento em que a relação jurídico-processual ainda não havia se perfectibilizado. 3.6. Saliente-se, por oportuno, que, no referido acordo, o devedor não se deu por citado e intimado dos atos processuais realizados nos autos até o momento da celebração do ajuste. Lado outro, é de se notar que, ainda que o réu tivesse manifestado ciência da demanda judicial promovida pelo credor no referido termo de acordo, nota-se que ele não se encontrava representado por advogado quando da formulação do termo, não tendo a simples aposição de firma do devedor o condão de qualificar o seu comparecimento espontâneo. 3.7. Nesse sentido é o entendimento que vem sendo adotado nesta 2a Turma Cível: “[...] 2. O acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes de completada a relação processual, com a regular citação, implica perda superveniente do interesse do autor, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante o art. 485, VI, do CPC. 3. Tendo sido o acordo firmado antes do aperfeiçoamento da relação processual por meio da citação, é incabível a suspensão do processo. 4. A mera assinatura da devedora no acordo extrajudicial não tem aptidão para suprir o ato citatório. 5. Apelação conhecida e desprovida.” (07044936820188070004, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 02/04/2019).

4. Por isso que o acordo entabulado entre as partes, antes mesmo da formação da relação jurídico-processual, demonstra a ausência de utilidade e necessidade do provimento jurisdicional ora vindicado, já que o próprio requerido reconheceu ser devedor do débito que lhe é imputado pela parte autora, tendo, inclusive, adimplido a obrigação, o que dispensa manifestação de mérito deste Juízo acerca da questão, razão pela qual a ação deve ser extinta, em razão da falta superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC). 4.1. Assim, não angularizada a relação jurídico-processual, ante a ausência de advogado constituído nos autos, bem como perante a existência do referido acordo extrajudicial, correta a sentença que extinguiu o feito.

5. Apelação improvida.